Tribunal: TJMT
Processo: 0002764-77.2008.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002764-77.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUMMA BOUTIQUE LTDA - ME - CNPJ: 07.957.056/0001-88 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), LILIAN NAPOLI BORGES - CPF: 223.553.038-94 (APELADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.526.019-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LUMMA BOUTIQUE LTDA - ME

APELADO: LILIAN NAPOLI BORGES

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA

–
ABANDONO DA CAUSA
–
PARTE RÉ

CITADA
–
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ
–
SÚMULA 240 DO STJ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1o DO CPC - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE
– SENTENÇA
ANULADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Nos termos do art. 485, §1o do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Quando triangulada a relação processual, a extinção da ação por abandono da causa depende do requerimento da parte ré, em observação à súmula 240 o STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

LUMMA BOUTIQUE LTDA - ME
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2a
Vara
da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos
d
a

Ação
Monitória
n.

0002764-77.2008.8.11.0007
ajuizada
em desfavor

d
e

LILIAN NAPOLI BORGES
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não houve
inércia nos autos, não houve intimação pessoal
prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC
,
e não houve requerimento da parte contrária para
justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
217645190
)

Apesar de intimado (ID.
217645194
), não foi apresentado contrarrazões pela parte Apelada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LUMMA BOUTIQUE LTDA - ME

APELADO: LILIAN NAPOLI BORGES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

LUMMA BOUTIQUE LTDA - ME
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2a
Vara
da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos
da
Ação
Monitória
n.

0002764-77.2008.8.11.0007
ajuizada em desfavor

de

LILIAN NAPOLI BORGES
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos, não houve intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, e não houve requerimento da parte contrária para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
Monitória com o escopo de receber
o crédito de R$ 20.414,85 (vinte mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), originado pela inadim
plência de cheques.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada apresentou nos autos embargos monitórios onde afirma ter adimplido com os valores e, na verdade, considerando o valor dos bens utilizados para adimplir o débito, a parte Apelante ficaria devendo à Apelada

a
importância de R$ 16.789,00 (dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais).

Após alguns andamentos processuais, verifica-se que foi determinada
a intimação do patrono da
Apelante para requerer o que entender de direito sob pena de extinção (ID.
217645170
pág. 64
), contudo, quedou-se inerte.

Ato seguinte, foi determinada a intimação pessoal da Apelante (ID.
217645170
pág. 67), que teve o AR devolvido em ID.
217645170
pág. 69, todavia, negativo.

Uma nova intimação ocorreu em ID.
217645176
, exclusivamente de forma eletrônica, e, diante da nova inércia, o
juízo sentenciante, por entender que houve abandono da causa, julgou extinta ação sem resolução do mérito.

ABANDONO DA CAUSA

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos, não houve intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, e não houve requerimento da parte contrária para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo.

Revisitando os autos, verifica-se que malgrado a inércia do Apelante em
manifestar sobre o despacho de
ID.
217645170
pág. 64, verifica-se que das 3 intimações efetuadas, duas foram realizadas de forma exclusivamente eletrônica e a única tentativa de intimação pessoal restou infrutífera.

Diante disso, consubstanciada somente nesta
s intimações
, julgou extinto o processo pelo reconhecimento de abandono da causa.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1
o Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarteo comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal
positiva
da parte autora pa
ra dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABANDONO
DA
CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por
abandono
de
causa
, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de
causa
, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora
pessoalmente
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

Como se não bastasse, a sentença não observou a orientação dada pela Súmula 240 do STJ, onde é expresso que a extinção do processo por abandono da
causa depende de requerimento da Ré
, visto que foi
devidamente citada
nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR (ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO (SÚMULA 240 DO STJ) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da
causa
, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (
AgRg
no
AREsp
415.017/SC).

(N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, além de não observar a intimação pessoal prévia, a súmula 240 do STJ proíbe a extinção da ação por abandono da causa sem a provocação da parte ré quando já citada nos autos.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024